Tribunal: TJMT
Processo: 0013987-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013987-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDRE FRANCISCO DA COSTA (APELANTE), LUIZ PERES - CPF: 043.047.219-68 (VÍTIMA), MARIA DA GLORIA SILVA PERES - CPF: 353.909.051-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013987-90.2018.8.11.0002

APELANTE: ANDRE FRANCISCO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE –
PALAVRA DAS VÍTIMAS CONFIRMADA PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU
– AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A PRESENÇA DE OUTROS AGENTES NA PRÁTICA DO FATO DELITUOSO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REDUÇÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA DE MULTA – READEQUAÇÃO EM PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de roubo está demonstrada na palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e
pela confissão extrajudicial do réu.

Comprovada, pelas provas orais, a participação de outros agentes na empreitada criminosa, especialmente pelas declarações das vítimas, evidenciada está a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013987-90.2018.8.11.0002

APELANTE: ANDRE FRANCISCO DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por André Francisco da Costa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.
Quando não, requer
o afastamento
da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas, porquanto não ficou demonstrada a participação de outro agente na prática do fato delituoso.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013987-90.2018.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas como o autor do crime de roubo (termos de reconhecimento de id. 23145477 e 23145548). O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 17364984,
verbis
:

“[...] A vítima relata que saiu de dentro da casa às 05:15 e foi ao portão da sua residência e o mesmo ficou em frente da sua casa, quando apareceu quatro suspeitos na esquina da sua casa. A vítima relata que os suspeitos chegaram por traz e lhe empurrou o mesmo no chão, anunciando o assalto. A vítima relata que o suspeito colocou um revólver na sua cabeça, e falava para o mesmo não gritar. A vítima relata que estava esperando sua mulher para fazer caminhada e confirmou os três suspeitos quando entraram na sua casa, e os mesmos abordaram sua esposa, sendo um com capuz no rosto, vindo a dificultar o reconhecimento do mesmo e roubaram os pertences da vítima, fugindo com o carro da vítima, sendo Chev/Prisma, placa OAY-8728, de cor branca. [...]”
.

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] Que iam sair para fazer caminhada e ao abrir o portão chegaram os quatro indivíduos que o pegou e derrubou ali na frente, e três entraram e renderam sua esposa e começaram a apanhar as coisas, apontaram arma para sua esposa, e nisso sua esposa teve um desarranjo intestinal e disse que precisava ir ao banheiro, e como não deixavam ela foi mesmo correndo risco e fez as necessidades dela. Que eles recolheram muitos pertences, colocaram no lençol da cama e depois que pegou a televisão um chamou para ir embora. Que sua esposa pediu para eles pelo menos deixar os documentos pessoais dela e eles devolveram, no mais não recuperaram nada. Que o veículo foi recuperado umas duas horas após o roubo. Que fez o exame de corpo delito.
Que sua esposa procedeu o reconhecimento de um dos réus na delegacia, sem dúvida nenhuma
. [...]”
(Luiz Peres – áudio id. 23146993).

“[...] Que todos os dias saiam de carro para fazer caminhada. Que nesse dia seu marido saiu enquanto ficou na área da casa calçando o tênis. Que nesse momento um deles chegou pegando ele por trás e rendendo, colocou ele de volta para dentro de casa. Que chegaram mais três,
e esse André é o que ficou com a arma apontada para mim
. Que lhe deu um desarranjo intestinal e ele não a deixava ir ao banheiro, e ficou o tempo todo falando com ele.
Que afirma que quando fecha os olhos lembra dele, e não teve dúvida ao reconhecê-lo, inclusive na delegacia
. Que os outros três não sabe informar.
Que esse André foi quem ficou com a arma apontada pra si, inclusive quando foi ao banheiro e ficou sentada no vaso e ele de porta aberta com a arma apontada para si
. [...]
(Maria da Glória Silva Peres – áudio id. 23146993).

De mais a mais, o próprio recorrente confirmou perante a autoridade policial a sua participação no roubo em tela, ao afirmar:
“
que realmente praticou este roubo no mês de maio, juntamente com Renato Marcelo da Silva (v. Renatinho), Rafael Baltazar Rodrigues de Moraes Benites e Allison (v. Patinho)”
(id. 23145547), ainda que, como é comum nesses casos, tenha alterado a sua versão em juízo, negando a autoria do crime.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pela confissão extrajudicial do réu, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

Quanto à pretensão subsidiária de afastamento da causa de aumento de pena atinente ao concurso de pessoas, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Para o reconhecimento da referida majorante, basta que seja demonstrada, por qualquer meio probatório, a participação de outro agente na prática do delito, ainda que desconhecido.

No caso
sub examine
, conforme se observa nos depoimentos já transcritos alhures, ambas as vítimas confirmaram o envolvimento de terceiros na empreitada criminosa, devendo, por isso,
ser mantida a majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do CP.

Nesse sentido leciona Cleber Masson:

“
Concurso de duas ou mais pessoas (art. 157, § 2o, II):
[...] A causa de aumento é aplicável ainda que um dos envolvidos seja inimputável ou desconhecido. Nesse último caso, é suficiente à acusação provar a responsabilidade de duas ou mais pessoas pelo crime, nada obstante somente um deles tenha sido identificado”
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 3a edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2015, p. 697).

E não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. (3) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA TENTADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO CONHECIDO.

[...]
2. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

[...] 4. Habeas corpus não conhecido
(HC 206.944/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013).

Por fim, em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de modificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, porquanto o juízo, sem a necessária fundamentação, fixou a pena pecuniária em
68 (sessenta e oito)
dias-multa.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Para melhor fundamentar este capítulo, valho-me dos ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt que, em sua obra Código Penal Comentado, discorre de forma pormenorizada acerca da metodologia de cálculo a ser aplicada pelo juízo criminal:

“O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três:
1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360.
Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença
; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]
”
(Código Penal Comentado, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253)
.

Destaque-se, em reforço, que há precedente desta Câmara, reduzindo o número de dias-multa fixada pelo juízo de origem,
“fazendo com que esta
[pena de multa]
guarde proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada
” (cf. TJMT, Ap. 9648/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Por tais razões, se, de um lado, não se ignora a gravidade do delito imputado ao apelante, de outro, não se pode deslembrar que todas as circunstâncias judiciais foram a ele favoráveis, motivo pelo qual a pena de multa deve ser estabelecida no mínimo legal na primeira fase, isto é,
10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se à pena pecuniária o aumento de 2/3 (dois terços) em razão das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, conforme estabelecido na sentença hostilizada, fixo-a definitivamente em
16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo a razão de 1/30 do salário mínimo à época dos fatos, dada a situação econômica do réu.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020